Tribunal: STF
Processo: ARE 1316997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPANHEIRA. INTEGRANTE GRUPO FAMILIAR DO MANTENEDOR/BENEFICIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO COMO BENEFICIARIA. SIMPLES FORMALIDADE. IRRELEVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A falta de inscrição da companheira como integrante do grupo familiar do mantenedor/beneficiário constitui mera formalidade que não pode obstar o seu direito ao recebimento do benefício previdenciário pretendido, sob pena de ofensa ao caráter social e ao próprio fim da previdência privada, além da norma constitucional inserta no artigo 226,§ 3Q, da Constituição Federal, que protege a união estável. 2. O cálculo do valor do benefício deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando a possibilidade de sua redução, considerando a idade da apelada, porquanto pode acarretar, do ponto de vista atuarial, um impacto nas reservas matemáticas do plano de benefícios. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 202 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Da análise detida do caderno processual digital, é possível verificar que foi proferida sentença, em outros autos, reconhecendo a união estável de ABIA DE MELLO e EMIDIO GOMES DA SILVA. Segundo consta, após o falecimento de Emidio, ocorrido em 27.01.2009, ABIA DE MELLO enviou notificação extrajudicial, em 11.02.2009, para a primeira apelante, a fim de perceber metade do benefício previdenciário (pensão por morte), mas o pedido foi indeferido, mantendo-se o pagamento tão somente em favor da segunda apelante. Convém salientar que a união estável é ponto incontroverso e sobre o qual não existe nenhuma discussão a respeito. Por outro lado, defendem os recorrentes a não observância da norma de regência para se eximirem do pagamento e da divisão do benefício pretendido, ao argumento que a autora não figura no rol dos beneficiários do plano de previdência do ex participante. Sabe-se que o caráter social da previdência privada não pode ser esquecido em detrimento de meras normas administrativas da entidade. A finalidade da pensão por morte é, cediço, proteger a entidade familiar, reconhecida como tal aquela proveniente de união estável. De conseguinte, certamente o “de cujus” aderiu à proposta do réu como o objetivo de usufruir todas as benesses, agraciando aos próximos que com ele conviveram. Nessa quadra, conceber a prevalência de formalidades regimentais para afastar o direito da autora ao recebimento dos valores provenientes do plano de previdência, indubitavelmente, afronta a segurança e a expectativa que motivaram a ultimação do pacto pelo “de cujus”. Assim ocorre, porque eventual registro da beneficiária, como ato formal que é, não teria força de constituir uma situação juridicamente relevante, pois esta já estava consolidada pela ocorrência de eventos no mundo fático, merecendo, por isso, uma atenção desprendida de aspectos eminentemente formalistas. No cenário que se apresenta, negar a pretensão da companheira só por não estar inscrita no ato de adesão é negar proteção à família constituída pelo falecido, recusando a própria existência da união estável e a razão de ser da previdência privada. Ora, o simples fato de a autora não ter sido inscrito como beneficiária representa mera formalidade que, em face da realidade aqui vivenciada, não pode servir de óbice em se conceder o benefício buscado.
    (...)
    Nessa senda, conclui-se que a mera falta de inscrição da autora como integrante do grupo familiar não pode obstar o seu direito ao recebimento da pensão por morte, sob pena de ofensa ao caráter social e ao próprio fim da previdência privada, além da norma constitucional inserta no artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, que protege a união estável. Deste modo, não merece reforma a sentença no tocante à determinação de pagamento do benefício, desde o requerimento administrativo (fev-2009) até abril de 2015, quando começou o adimplemento da obrigação, por via judicial, sobremodo porque a empresa foi notificada extrajudicialmente, a fim de proceder com o devido pagamento, ante a comprovação da união estável, mas, quedou-se inerte, assumindo, assim a responsabilidade de, nesse momento, proceder ao devido pagamento, de forma retroativa, sendo completamente descabido o pleito para que a condenação que ultrapasse o valor depositado em juízo seja suportado exclusivamente pela litisconsorte Maria Augusta Rodrigues da Silva.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente